Tribunal: TJDFT
Processo: 0707674-08.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO. GOLPE DO MOTOBOY. COMUNICAÇÃO DA FRAUDE AO BANCO. AUSÊNCIA DE BLOQUEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos, em virtude de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de responsabilidade civil do recorrente. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.3 – Responsabilidade civil. Serviço defeituoso. Fraude. Golpe do motoboy. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde por defeito na prestação do serviço. O enunciado de súmula no 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais dispõe: “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.4 – Causalidade. A instituição financeira ré não demonstrou que disponibilizou ao consumidor instrumentos de comunicação seguros. O histórico de ligações do celular da autora (ID 45213189) representa elemento de verossimilhança das alegações no sentido de que, no dia 01/08/2022, recebeu ligação do número disponibilizado pelo banco (4004-0001) e, durante o atendimento, foi induzida pelo suposto funcionário a entregar seus dois cartões de crédito a terceira pessoa. As transações bancárias realizadas são incompatíveis com o perfil de consumo da recorrida O fraudador efetuou três compras no cartão de crédito, nos valores de R$ 15.300,00, R$ 14.400,00 e R$ 14.000,00, todas parceladas em seis vezes, o que resultou num prejuízo total R$ 43.700,00. Não obstante a conduta negligente da consumidora em entregar seu cartão de crédito a terceiros, não se vislumbra a existência de culpa concorrente. Logo após entregar seu cartão e constatar as compras indevidas, a recorrida comunicou imediatamente ao recorrente a fraude. Todavia, mesmo após a rápida comunicação do golpe pela recorrida, a instituição financeira não adotou qualquer providência a fim de bloquear o repasse dos valores das compras para o comerciante que alienou mercadorias sem adotar os cuidados mínimos na identificação do titular do cartão de crédito utilizado. Desse modo, a omissão na adoção de medidas para minorar o dano configura falha na prestação do serviço bancários, pelo que deve a instituição financeira suportar a totalidade do prejuízo. Cabível, portanto, a declaração de inexistência dos débitos discutidos. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
W